Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-54.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1005337-54.2020.8.11.0006
APELANTE: LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMENTRIA – 1) DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – ARMA DESMUNICIADA – PRECEDENTES STJ – 2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ - 3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTATLIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do STJ a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como causa de aumento de pena.
2. Na segunda fase da dosimetria, a despeito do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, incabível a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo, consoante inteligência da Súmula 231 do STJ.
3. Inviável a aplicação da fração em grau máximo referente à tentativa, pois o delito não se consumou em razão da de que a vítima reagiu ao assalto.
4. Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005337-54.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO - CPF: 076.329.601-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHNNY GABRIEL GALVÃO COIMBRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMENTRIA –
1)

DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PROCEDÊNCIA – ARMA DESMUNICIADA – PRECEDENTES STJ –
2)

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA -
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ -
3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO REFERENTE À TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTATLIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante
jurisprudência do STJ a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo
,
utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como causa de aumento de pena.

2.
Na segunda fase da dosimetria, a despeito do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, incabível a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo, consoante inteligência da Súmula 231 do STJ.

3. Inviável a aplicação da fração em grau máximo referente à tentativa, pois o delito não se consumou em razão da de que a vítima reagiu ao assalto.

4. Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1005337-54.2020.8.11.0006, pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o - A, inciso I, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter o
decote da majorante da arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2o A, do art. 157 do Código Penal
, tendo em vista que fora apreendido um simulacro de arma de fogo; o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão de forma diferida
, a patamar aquém do mínimo legal; e, por fim, a
redução em grau máximo da fração relativa a tentativa
(Id. 121492605)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121492615).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“
Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2o-A, inc. I, c/c 14, II, ambos do CP – Irresignação defensiva: Pretendido o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo – Alegação de uso de simulacro de arma de fogo – Inviabilidade – Inexistência de dúvida quanto ao objeto utilizado pelo acusado para empregar a grave ameaça – Versão do apelante isolada nos autos, sem qualquer comprovação – Inversão do ônus da prova – Laudo Pericial comprovando tratar-se de arma de fogo de fabricação artesanal, compatível com calibre .22, mostrando se eficiente para realização de disparos e produção de tiros – Almejada ainda a fixando da pena-base abaixo do mínimo legal, ante a existência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 231 STJ – Pretendida a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa – Inadmissibilidade – Apelante que chegou muito próximo à consumação do delito – Análise do iter criminis percorrido – Fração de 1/3 (um terço) devidamente aplicada.
Pelo desprovimento do recurso
.
” (Id. 122244480).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula o
decote da majorante da arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2o A, do art. 157 do Código Penal
, tendo em vista que fora apreendido um simulacro de arma de fogo; o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão de forma diferida
a patamar aquém do mínimo legal; e, por fim, a
redução em grau máximo da fração relativa à tentativa
(Id. 121492605)
.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo à análise do recurso.

1)

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea de forma diferida.

Sustenta a defesa que diante de duas atenuantes genéricas e nenhuma agravante, a pena intermediária do apelante terminou idêntica à pena-base em razão do impedimento da Súmula 231 do STJ.

Extrai-se dos autos que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as valorou de forma favorável ao apelante, motivo pelo qual a pena-base foi aplicada ao menor grau abstratamente previsto para o tipo, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, considerou que “
incide ao caso quanto as atenuantes (confissão e menoridade relativa) a Súmula 231 do STJ”
sic (id. 121492600).

Sobre o tema, o mestre Guilherme de Souza Nucci em seu livro Código Penal Comentado, 13a Edição, Editora RT, p. 469, leciona que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento e de diminuição. Estas por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” .

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. "
Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/11/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Considerando a pena-base fixada no mínimo legal, a primariedade do réu e o quantum final da pena (5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão), o regime semiaberto determinado na decisão agravada mostrou-se adequado diante das disposições do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) Destaquei

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. EXCLUSÃO DA COAUTORIA E DA AMEAÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ.
DELAÇÃO PREMIADA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A Corte de origem, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação do paciente pelo crime de roubo circunstanciado, sendo certo que apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença condenatória quanto ao referido crime, especialmente no que diz respeito à coautoria e à ameaça. 2. A alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ
. 4(...)”
(STJ. HC 333.823/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015) (Grifei)

Portanto, ao contrário do aduzido em sede recursal, tem-se que o juízo a quo reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, todavia, deixou-as de considerar, ante a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Desse modo, incabível a redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo, não havendo retoques, nesta fase, a serem feitos na r. sentença condenatória.

2)

Do decote a causa de aumento por uso de arma de fogo.

O apelante requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
sob o argumento de que se tratava de um simulacro, de espécie artesanal e grosseira e que não parecia ser uma arma de fogo. Pontuou, inclusive, que o artefato estava desmuniciado.

As conclusões do laudo pericial n.o 400.2.03.2020.003099-01, revelam não se tratar de simulacro de arma de fogo, como alegado nas razões recursais, mas sim de arma de fabricação caseira, estando perfeitamente apta a sua finalidade, podendo expelir projéteis e causar lesões de natureza perfuro-contusas,
in verbis
:

“(...)
arma artesanal, compatível com o calibre 22
(...)

mostrou-se eficiente para a realização de disparos e produção de tiros, expelindo projéteis com potencialidade lesiva, capazes de produzir lesões de naturezas perfuro-contusas graves ou gravíssimas, podendo causar até a morte de outrem (...)
” (id. 121492563)
.

Embora, a arma utilizada na prática delitiva tenha apresentado potencialidade lesiva capaz de atingir a integridade física da vítima,
restou apurado que estava desmuniciada

e não há relato de eventual disparo ou de descarte de munições pelo apelante.

Encontra-se, hodiernamente, pacificado o posicionamento da colenda Corte Superior no sentido de não se prestar à incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, do CP a utilização de arma desmuniciada ou inapta à realização de disparos, da mesma forma o simulacro, dada a ausência de efetivo potencial lesivo do instrumento, servindo apenas para caracterização da elementar da grave ameaça.
Sobre o tema:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE.

[...] 3. A jurisprudência desta Corte
Superior está sedimentada no sentido de que
a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo,
utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão.

4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão.” (HC 445.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.

DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte superior, o uso de arma desmunicidada, no delito de roubo, caracteriza o emprego da grave ameaça, mas não pode ser utilizada como causa de aumento - art. 157, § 2o, I, do CP. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 722.298/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido:

“PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
ARMA DE FOGO DESMUNICIADA
.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exemplo dos maus antecedentes e exacerbada culpabilidade do recorrente, é causa suficiente para a exasperação da pena-base.

A
utilização de arma de fogo desmuniciada não caracteriza a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A. do Código Penal, dada a ausência de efetivo potencial lesivo do instrumento, servindo apenas para a caracterização da elementar da grave ameaça. Precedente do STJ
. (...) (Recurso Apelação Criminal 0012145-27.2018.8.22.0501, TJRO, Relator Des. José Antônio Robles, DJE 28/05/2019).

Posto isso, com base no entendimento pacificado na colenda Corte Superior, afasto, na terceira etapa da dosimetria, a incidência da referida causa de aumento.

3)

A redução em grau máximo da fração relativa à tentativa.

Por fim, a defesa pleiteia a
redução em grau máximo da fração relativa à tentativa.
Razão não lhe assiste, visto que o delito não se consumou, em razão do fato de que a vítima reagiu ao assalto, entrou em luta corporal com o acusado e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia. Sendo assim, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. De modo que, mantenho a fração aplicada na sentença.

4.

Do redimensionamento da pena.

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a Fase: Nesta fase
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram valoradas de forma favorável ao apelante, de modo que, mantenho a pena-base fixada em mínimo legal, ou seja 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase:
Nesta fase intermediária, não incidiram agravantes, tendo o magistrado
reconhecido a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, todavia, irrelevante seu reconhecimento, visto que, nos termos da Súmula 231 do STJ, as atenuantes genéricas não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal cominado à espécie.

Assim, na segunda fase da dosimetria, mantém-se a pena intermediaria em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase
:
Nesta fase, reconheço o decote da
causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do CP, passando a pena do apelante a perfazer o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Quanto à redução referente à tentativa a mantenho na fração de 1/3 (art. 14, inciso II do Código Penal) e torno a pena definitiva
em 02 (dois) anos e (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 07 (sete) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena definitiva aplicada e a primariedade do sentenciado, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Ante ao exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
provejo parcialmente o recurso
de apelação interposto por Luiz Fernando de Paula Cardoso, somente para afastar a majorante referente ao emprego de arma de fogo, tornando a pena de reclusão definitiva em
02 (dois) anos e (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 07 (sete) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022